Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. CARÊNCIA. PARTO EMERGENCIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. TETO ADEQUADO.

A devolução de temas à instância revisora deve guardar identidade com os pontos decididos pela decisão agravada — impugnando-os especificamente —, a partir de construção textual concatenada com o propósito processual pretendido.

O lançamento de temas vagos e dissociados aos temas dos autos resulta no conhecimento parcial do recurso.

O período de carência, por força do Código de Defesa ao Consumidor, não é aplicável para o atendimento de medidas urgentes, mormente aquelas que tem por objetivo a preservação imediata da vida, sendo considerada abusiva e ensejadora de frustração à boa-fé objetiva.

A fixação de astreintes deve obedecer patamar de razoabilidade e urgência de acordo com o bem jurídico tutelado (vida).